Tribunal: TJES
Processo: 5018004-51.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018004-51.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZINETE PEREIRA ALVES
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBEMCIAIS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS APENAS É POSSÍVEL QUANDO O RECORRENTE FOR VENCIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5018004-51.2023.8.08.0048

Embargante: LUZINETE PEREIRA ALVES

Embargado: PICPAY SERVICOS S.A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões (ID 8402531).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
LUZINETE PEREIRA ALVES
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial;
b)
que não foram arbitrados honorários sucumbenciais;
c)
que deve ser arbitrados honorários.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 7641209) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

No presente caso, não vislumbro a ocorrência de qualquer omissão ou erro material, explico.

Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, no Recurso Inominado apenas haverá condenação em honorários quando o recurso do recorrente tiver seu provimento negado. Vejamos:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o
recorrente
, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Esse também é o entendimento expresso nos enunciados nº 7 e 8 das turmas recursais do E. TJES.

ENUNCIADO Nº 7 – O
RECORRENTE
SERÁ CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

ENUNCIADO Nº 8 – O
RECORRENTE VENCIDO
SERÁ CONDENADO EM HONORÁRIOS, MESMO AUSENTES CONTRA-RAZÕES, DESDE QUE A PARTE RECORRIDA TENHA SIDO ASSISTIDA POR ADVOGADO.

No âmbito dos juizados especiais, as únicas hipóteses de condenação em honorários é quando o recurso interposto for conhecido e não provido ou não conhecido momento que haverá a condenação do recorrente em honorários.

Assim, o parcial ou total provimento do Recurso Inominado não implica na condenação de honorários à parte contrária.

Como no presente caso apenas houve a interposição de um Recurso Inominado que foi parcialmente provido, inexiste condenação em honorários de sucumbência à parte recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo o acórdão, tal como foi lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)